Tribunal: TJDFT
Processo: 0744234-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744234-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OCELLIO DA SILVA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO No despacho de ID 61203640, foi determinada a intimação do apelante para recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que o apelante, Ocellio da Silva Costa, não é beneficiário da gratuidade de justiça, não pleiteou o benefício em apelação e nem recolheu o preparo. No documento de ID 61673688, o apelante comprovou o pagamento de apenas uma das guias do preparo, realizado dia 17/07/2024. Determinei nova intimação para que o apelante apresentasse o comprovante de pagamento da guia 2 (ID 61673690), ficando advertido, na oportunidade, de que é vedada a complementação na hipótese de pagamento parcial. Em petição de ID 62332163, o autor afirma que “perdeu o comprovante de pagamento da segunda via”, e realizou a complementação do pagamento na data de 31/074/2024 (ID 62332164). Requer que seja considerado o pagamento de ambas as guias, “por motivo alheio à vontade do autor”. Sem razão. Conforme destacado, determinado o recolhimento do preparo em dobro, é vedada a complementação na hipótese de pagamento parcial, nos termos do disposto no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” – grifei. Assim, como recorrente não atendeu ao comando judicial, o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do apelo (CPC 932 III). Certificado o trânsito em julgado, baixem-se P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator